Tribunal: TJMT
Processo: 0005033-06.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005033-06.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGET MOBILIDADE VIARIA LTDA - CNPJ: 02.363.619/0001-96 (APELANTE), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), JOAO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - CPF: 006.236.051-55 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), GRAFICA E EDITORA NM LTDA - ME - CNPJ: 74.048.745/0001-67 (APELADO), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (APELADO), HAROLDO ASSUNCAO (APELADO), VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 688.683.321-91 (ADVOGADO), ANTONIO PERES PACHECO - CPF: 303.518.391-00 (APELADO), JORNAL CENTRO OESTE POPULAR (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA - CPF: 199.835.901-82 (APELADO), HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNCAO - CPF: 632.462.521-49 (APELADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ocorrência de dano moral à pessoa jurídica, em face de veiculação de matéria jornalística, depende da comprovação da repercussão a sua honra objetiva, de modo que, inexistindo tal prova acerca do reflexo, a indenização é indevida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005033-06.2016.8.11.0041

APELANTE:

SERGET COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA.

APELADOS:

HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SERGET COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA.
, contra a r. sentença proferida pela MM Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de
HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
e
OUTROS
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando-a ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como da verba honorária arbitrada em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 8º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a apelante relata que ajuizou a presente ação ainda no ano de 2016, com a finalidade de combater as ilegalidades perpetradas pelos apelados, quais sejam, veicular notícias falsas, com o fito único de difamar e injuriar a empresa perante a sociedade.

Aponta que a sentença recorrida lastreou-se em suposta inexistência de extrapolação no “dever” de informação por parte dos recorridos ao imputar crime e ofender, veladamente, a recorrente.

Aduz que
“A narrativa demonstra claramente o grave abalo moral sofrido pela parte autora ao ter amplamente divulgados informações inverídicas em manifesto constrangimento ilegítimo”
(sic).

Destaca que
“a exposição indevida e falsa, configurando inclusive o crime de calúnia, confere graves prejuízos ao recorrente, causando-lhe abalo moral indenizável”
(sic).

Diz, ainda, que
“a fixação da verba indenizatória por danos morais deve pautar-se no caráter pedagógico e compensatório da condenação, minimizando, na medida do possível, a humilhação suportada pela vítima e inibindo que situação semelhante se repita, isso porque o direito de informação e à liberdade de expressão deve ser legalmente coibido diante de quaisquer abusos praticado a pretexto de se exercer liberdade de pensamento, como se apresenta in casu
” (sic), razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra (Id. 219662367).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 237484272.

Preparo recolhido no Id. 219662368.

Na peça Id. 241189695, a parte recorrente se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
SERGET COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA.
ajuizou a presente ação de indenização por danos morais, em face de
HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
e
OUTROS
, onde a parte autora narra que os réus acusaram de cometer atos ilícitos e ímprobos, realizando a difamação contra a empresa por meio do “Jornal Centro Oeste Popular” e da internet.

Aduz que a parte requerida problematizou a reputação e a imagem da empresa a partir da reportagem intitulada como “Mauro Mendes sob Suspeição de Abrir as Ruas de Cuiabá para Bando que Lava Dinheiro no Panamá”, no qual defende que as acusações são inverídicas e que a empresa não possui qualquer irregularidade no monitoramento de trânsito, serviço prestado pela empresa, motivo pelo qual propôs a presente ação indenizatória.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada condutora do feito julgou improcedente o pedido da inicial, no qual insurge-se a apelante, pugnando pela reforma
in totum
da sentença.

Pois bem.
Em que pese o esforço da autora recorrente, a bem lançada sentença deve ser mantida.

Sabe-se que o direito à liberdade de manifestação está consagrado na Constituição Federal (art. 5º, IV), assegurando ao indivíduo
“livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”
. Do mesmo modo, o artigo 220 da Carta Magna estabelece que
“A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”
.

Por outro lado, não se desconhece que tal garantia não é absoluta, encontrando seu óbice no exato instante que atinge outra garantia constitucionalmente prevista, reservando ao Poder Judiciário a função de dirimir tal conflito utilizando-se princípios consagrados como o da proporcionalidade, atento às nuanças do caso concreto.

Contudo, não pode passar desapercebido que somente em casos extremos serão autorizadas restrições prévias ao exercício dessa liberdade, isto porque está em um elevado patamar na ordem constitucional.

Vê-se, portanto, nas hipóteses envolvendo matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por dano moral (art. 186, CC) exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro. O contrário sensu, não configura ofensa à honra e à imagem a matéria jornalística que retrata.

Volvendo à análise da matéria jornalística objeto da demanda
, mormente àquelas juntadas com a exordial, a conclusão jurídica razoável é de ausência de excesso ou ato ilícito na divulgação da reportagem capaz de justificar a reparação civil pretendida.

Isso porque, muito embora sob o ponto de vista da ora recorrente houve ofensas em sua divulgação, tenho que o teor da matéria impugnada, embora dotada de grande conteúdo de desabafo e críticas relativas à atuação da empresa, aqui apelante, não ultrapassa o limite da liberdade de expressão.

É que, diante de uma análise contextualizada da publicação, a notícia veiculada se restringiu a efetivar críticas ao ocupante de cargo público (Governador), sem a imputação de crime ou conduta ilícita em relação a empresa-recorrente (Serget), buscando apenas que as autoridades investigassem como o dinheiro público está sendo gasto.

Outrossim, além da ausência de ato ilícito também não se constata nos autos qualquer tipo de abalo a ensejar reparação moral ao bom nome da pessoa jurídica.

Portanto, apenas se atingida a honra objetiva da pessoa jurídica, ou seja, a sua imagem perante à sociedade, a indenização por dano moral é devida, e ainda se houver prova da repercussão, o que não ocorreu nos presentes autos.

Cabe aqui transcrever parte da fundamentação da Magistrada de primeiro grau, que, no ponto de interesse, bem dirimiu a questão posta, senão vejamos:

“(...) Na hipótese dos autos,
da análise da matéria veiculada pela parte requerida, nos documentos acostados no id 57070967, não se constata a existência de abuso com a intenção de caluniar, difamar ou injuriar a pessoa envolvida nos fatos, no caso a parte autora, mas sim de exercer o direito de informação
.

Constata-se que a parte requerida agiu no exercício legal do seu direito à informação, uma vez que se limitou a narrar os fatos, cujos teores se encontram em consonância com as informações públicas de documentos seja de constituição de pessoa jurídica, seja de investigação.

Em que pese à liberdade de expressão não seja absoluta, no caso, em que prevaleceu o interesse coletivo da informação, faz com que a parte requerida fique amparada no exercício regular de direito, que não enseja reparação por danos morais.

Em se tratando de reportagem jornalística, a jurisprudência predominante preconiza que, se restringindo a matéria a narrar os fatos ocorridos, sem imputar fato inverídico, não extrapola os limites da liberdade de expressão (...)”
(destaquei)

Assim, conclui-se que a parte autora recorrente não trouxe nada a indicar que sua imagem perante terceiros tenha sido abalada, continuando a exercer suas atividades normalmente.

Ademais, vale considerar que todas as pessoas físicas ou jurídicas que tratam diretamente com o poder público estão sujeitas às críticas, em que o intuito é apurar se houve a devida utilização de dinheiro público, obedecendo unicamente ao exercício do direito à informação, motivado pelo interesse público, não tendo por fim ofender a honra dos contratados, mas, sim, caráter informativo, sem emitir opinião ou criar distorções capazes de incutir ideia falsa sobre o fato.

Portanto, a
usente a comprovação pela pessoa jurídica de repercussão direta do fato que implique ofensa à reputação que goza no âmbito social onde desenvolve suas atividades, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por dano moral.

A propósito, em casos correlatos ao dos autos, já decidiu este e. Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA DIFAMAÇÃO E/OU OFENSA À HONRA SUBJETIVA –
REPORTAGEM APRESENTADA EM PROGRAMA LOCAL (CADEIA NELES) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REGISTRA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE – CONTEÚDO DA NOTÍCIA COM CARÁTER DE CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO, QUE NÃO EXPRIME TEOR VEXATÓRIO, MAS LIMITA-SE EM NARRAR OS FATOS COMO OCORRIDO – REQUISITOS À REPARAÇÃO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É firme a orientação jurisprudencial, especialmente do STJ, que a responsabilidade civil por dano moral decorrente de matéria veiculada pela imprensa de radiodifusão, exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro.

Verificado no caso vertente que a reportagem veiculada em programa local de TV se baseou em mera reprodução das informações levantadas in loco, restringindo-se a narrar todo o ocorrido, possuindo nítido objetivo de informar a população, tendo, assim, evidente cunho jornalístico por se tratar de notícia de relevante interesse social, não há se falar em qualquer abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação, tampouco em dever de indenizar por ofensa à honra e à imagem do indivíduo.”
(N.U 0004082-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER –
MATÉRIA JORNALÍSTICA SEM CONTEÚDO OFENSIVO –
TEOR QUE NÃO EXTRAPOLA O CARÁTER INFORMATIVO E CRÍTICO – LIBERDADE DE IMPRENSA QUE NÃO FERE O DIREITO À HONRA E À IMAGEM
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A liberdade de informação não é absoluta, ensejando a imposição de retratação e a condenação do veículo de comunicação à indenização por danos morais, se a matéria jornalística veiculada acarretar violação ao nome e à imagem das pessoas.
A matéria jornalística que apenas transcreve falas de pessoas que presenciaram eventual conduta do autor, sem emitir juízo de valor, não extrapola os limites da liberdade de imprensa, possuindo apenas caráter informativo
.”
(TJ-MT 10075516520228110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
REPORTAGEM POSTADA NO SITE DO YOUTUBE – CARÁTER INFORMATIVO – LIBERDADE NO EXERCÍCIO DO DIREITO À INFORMAÇÃO – ATO ILÍCITO E ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADOS
– RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE PESQUISA – INEXISTÊNCIA – CONTEÚDO HOSPEDADO EM SITES DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE GERÊNCIA DO PROVEDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não constitui ato ilícito a matéria jornalística que se limita a noticiar os fatos que ocorreram na ocasião. Somente haverá ato ilícito e, consequentemente, dano moral, se a publicação jornalística exceder a liberdade de imprensa, o direito de informar e o de pensamento de uma parte que venha a afetar o direito à honra e imagem de outra, ultrapassando os meros aborrecimentos.
Embora o provedor esteja obrigado a remover conteúdo potencialmente ofensivo assim que tomar conhecimento do fato (mesmo que por via extrajudicial), ao optar por submeter a controvérsia ao Poder Judiciário, a parte induz a judicialização do litígio, sujeitando-o, a partir daí, ao que for deliberado pela autoridade competente. Também o STJ vem aplicando que não está ínsita nas atividades dos provedores de aplicação a necessidade de análise prévia daquilo que é publicado ou disponibilizado em ambiente virtual.”
(N.U 0001301-69.2014.8.11.0111, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

–
MATÉRIA JORNALÍSTICA – REPRODUÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – ATO OFENSIVO NÃO CARACTERIZADO – NOTÍCIA VERDADEIRA – LIBERDADE DE IMPRENSA EXERCIDA DE MODO REGULAR, SEM ABUSOS OU EXCESSOS – DEVER DE INFORMAR – INTERESSE DA COLETIVIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR AFASTADA
– APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

A publicação de matéria jornalística sem emitir juízo de valor a respeito do fato, limitando-se a reproduzir publicação do Diário Oficial, apenas traduzindo em sinônimos mais populares o texto, não configura o dever de indenizar
, mas tão somente o exercício constitucional do direito de informação conferido à imprensa. Provido o Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados nesta via (§11 do art. 85 do CPC).”
(N.U 0009106-41.2016.8.11.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para R$1.700,00 (mil e setecentos) com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024